Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por falta de comprovação dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão é nula por contradição interna; (ii) é necessária prova exauriente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e; (iii) se está correta a fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A alegação de contradição interna não é apta a caracterizar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, na medida em que apenas a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial. Preliminar rejeitada.
4. Após a análise dos autos foi constatada a observância regularidade do procedimento adotado em consonância com previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, não tendo havido rejeição liminar do pedido de instauração.
5. Correta a fixação dos honorários advocatícios na resolução do incidente tendo como fundamento o princípio da sucumbência e a observância do Tema Repetitivo 1076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Correta a fixação dos honorários advocatícios na resolução do incidente tendo como fundamento o princípio da sucumbência e a observância do Tema Repetitivo 1076 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; REsp n. 2.240.870/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; REsp n. 2.153.342/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025.